Tribunal: TJMT
Processo: 1001324-84.2021.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Recurso Inominado no 1001324-84.2021.8.11.0003
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.
Recorrente: CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
Recorrida: NORMA TEREZINHA RAMPELOTTO GATTO.
Data do Julgamento: 07/12/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PREJUIZO MATERIAL EM DECORRÊNCIA DA MÁ CONSERVAÇÃO DA PISTA - BURACO EM PISTA PEDAGIADA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 37, § 6.o, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a concessionária requerida responde pelos danos que seus agentes vierem a causar a terceiros, por ação ou omissão, na prestação do serviço público, cuja execução se espera eficiente e segura, em retribuição à tarifa de pedágio exigida, devendo adotar todas as medidas necessárias para garantir a segurança daqueles que trafegam em rodovias sob a sua concessão.
2. O conteúdo probatório constante dos autos confere verossimilhança às alegações autorais, autorizando a conclusão de que os danos no veículo ocorreram em razão de buraco na rodovia em questão.
3. Com relação ao valor da condenação dos danos materiais, entendo que deve ser readequado, uma vez que a requerente apresentou Nota Fiscal correspondente a troca de 4 pneus, não logrou êxito em comprovar que o acidente ocasionou dano em todos os pneus do veículo.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001324-84.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRENTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE), NORMA TEREZINHA RAMPELOTTO GATTO - CPF: 568.867.641-87 (RECORRIDO), LETICIA BATISTA DE SOUZA - CPF: 030.165.801-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PREJUIZO MATERIAL EM DECORRÊNCIA DA MÁ CONSERVAÇÃO DA PISTA -
BURACO EM PISTA PEDAGIADA

-
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - DEVIDA
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Nos termos do artigo 37, § 6.o, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a concessionária requerida responde pelos danos que seus agentes vierem a causar a terceiros, por ação ou omissão, na prestação do serviço público, cuja execução se espera eficiente e segura, em retribuição à tarifa de pedágio exigida, devendo adotar todas as medidas necessárias para garantir a segurança daqueles que trafegam em rodovias sob a sua concessão.

2.

O conteúdo probatório constante dos autos confere verossimilhança às alegações autorais, autorizando a conclusão de que os danos no veículo ocorreram em razão de buraco na rodovia em questão.

3.

Com relação ao valor da condenação dos danos materiais, entendo que deve ser readequado, uma vez que a requerente apresentou Nota Fiscal correspondente a troca de 4 pneus, não logrou êxito em comprovar que o acidente ocasionou dano em todos os pneus do veículo.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021